Tribunal: TJBA
Processo: 8150869-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150869-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: COMERCIO DE FRUTOS TROPICAIS LTDA

Advogado(s)
:
JURANDIR FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. MÉRITO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE GESTÃO DE BENS, VALORES OU INTERESSES DA APELANTE PELA APELADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE PRESTAR CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO EXTINTA SEM APRECIAÇÃO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exigir contas proposta pela autora em face de empresa contratante, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, decorrente da inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há interesse de agir da parte autora na modalidade adequação da via eleita; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão formulada na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão das razões que levaram à extinção do feito sem resolução de mérito, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC.

3.2. O julgador analisou as alegações fáticas da inicial, aplicando a teoria da asserção para o exame das condições da ação, o que afasta a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

3.3. A ação de exigir contas é cabível apenas quando o demandado administra bens, interesses ou direitos de terceiro, o que não ocorre no caso de contrato de fornecimento de mercadorias entre empresas.

3.4. A pretensão de apurar eventual inadimplemento contratual deveria ser veiculada por meio de ação de cobrança ou indenizatória, e não pela via especial da ação de exigir contas, cuja estrutura bifásica e objeto são incompatíveis com a natureza do contrato em análise.

3.5. Afastado o interesse de agir por inadequação da via eleita, a análise da alegação de prescrição fica prejudicada, uma vez que a extinção ocorreu por ausência de condição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) A sentença que analisa adequadamente as condições da ação com base na teoria da asserção não é nula por ausência de fundamentação.

ii) Não há interesse de agir na ação de exigir contas quando inexistente relação de administração de bens, interesses ou direitos da parte autora pela parte ré.

iii) A inadequação da via eleita configura ausência de condição da ação, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 330; 489, §1º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1293558/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11.03.2015, DJe 25.03.2015.

TJDF, Apelação Cível 0726893-17.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 19.08.2021, DJe 31.08.2021.

TJPR, Apelação Cível 0029753-13.2012.8.16.0017, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, 16ª Câmara Cível, j. 29.03.2021.

TJGO, Apelação Cível 0388631-70.2015.8.09.0137, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150869-83.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
COMERCIO DE FRUTOS TROPICAIS LTDA.
e como apelada
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA